Tribunal: TJES
Processo: 5002893-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002893-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERAK JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO OU COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PERIGO MANIFESTO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
1 – A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e será deferida apenas se demonstrada (a) a relevância dos fundamentos, (b) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação e (c) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2 - A legislação prevê que a oposição de embargos à execução deve ser precedida de garantia do juízo e o Embargante não apresentou elementos que pudessem, excepcionalmente, afastar a exigência legal. 3 - O simples fato de a execução prosseguir, mesmo com a prática de atos expropriatórios, não configura lesão de difícil ou incerta reparação, a qual depende de repercussão além daquela inerente ao processo executivo. 4 - Agravo desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002893-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
FERAK JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA E OUTROS

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos Agravantes
e Agravo Interno em razão da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Os Agravantes ajuizaram a ação originária requerendo a concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a Ação de Execução, com dispensa da garantia do Juízo.

O MM Juiz indeferiu o pedido ressaltando que:

Requerem a suspensão da execução, alegando nulidade do título representativo de dívida líquida, certa e exigível.

Ocorre que a suspensão da execução só pode ser efetivada quando comprovada a garantia do juízo e que houve depósito/pagamento da parte incontroversa.

Não há nestes autos a demonstração de que a obrigação exequenda esteja garantida por penhora, o que viola a lei processual.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e será deferida apenas se demonstrada (1) a relevância dos fundamentos, (2) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação e (3) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Tereza Arruda Alvim Wambier leciona que:

O § 1.º excepciona a regra, permitindo ao juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que (i) haja requerimento da parte, (ii) estejam presentes os mesmos requisitos previstos para o deferimento da tutela provisória, e (iii) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.1. A respeito dos requisitos adrede mencionados, cabe fazer um parêntesis. A tutela provisória pode se fundamentar, conforme o caso, em urgência ou evidência. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300). Por sua vez, a tutela de evidência tarifa as hipóteses contidas nos incs. I a IV do art. 311, independentemente da demonstração de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.2. Bem se vê, portanto, que a concessão do efeito suspensivo aos embargos pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, conforme o caso. Para ambas as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam, requerimento do executado e a prévia garantia do juízo (Primeiros comentários ao código de processo civil [livro eletrônico] Teresa Arruda Alvim ... [et al.]. - 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Na hipótese, não constato o cumprimento dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução e, consequentemente, para a suspensão do curso da execução.

O simples fato de a execução prosseguir, mesmo com a prática de atos expropriatórios, não configura lesão de difícil ou incerta reparação, a qual depende de repercussão além daquela inerente ao processo executivo.

Ademais, a legislação prevê que a oposição de embargos à execução deve ser precedida de garantia do juízo e o Embargante não apresentou elementos que pudessem, excepcionalmente, afastar a exigência legal.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919, § 1º DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SE AMOLDA AOS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Agravo de Instrumento é via recursal de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de matéria que não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, de forma que se mostra incabível o enfrentamento do pedido relativo à retirada do nome dos Agravantes do cadastro de inadimplentes e de alongamento de dívida. 2. O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo ao Embargos à Execução, quais sejam: (i) estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória; (i) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, indicando que o efeito suspensivo do embargos do devedor exige, além da garantia do juízo, a comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, requisitos estes cumulativos que não comportam exceções.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006982-43.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 13/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.
1. É cediço que, nos termos do artigo 919, do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. Já, § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa. 3. No presente caso,
não obstante o reforço argumentativo do recorrente, denota-se que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes,
posto que a garantia hipotecária do contrato não possui o condão de substituir a penhora. 4. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009637-22.2022.8.08.0000, Magistrado: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 21/06/2023).

Assim, a ausência de garantia do Juízo e de comprovação da existência de perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, além dos desdobramentos normais do processo executivo, obsta a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao
recurso, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.